Tribunal: TJDFT
Processo: 0740089-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE AFASTADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Questões determinadas em decisão posterior à agravada não podem ser conhecidas no recurso, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. Dispõe o art. 256 do Código de Processo Civil – CPC que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. A citação por edital, portanto, configura medida excepcional, apenas passível de ser adotada nas hipóteses dispostas no mencionado dispositivo legal, e após diversas tentativas frustradas de localização do réu.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Deve ser comprovado que foram realizadas diligências infrutíferas, mediante esforço razoável, e que as circunstâncias revelem que o citando se encontra em lugar ignorado ou incerto.
4. Foram empreendidas diligências suficientes a concluir que o agravante se encontrava em local incerto. A nulidade suscitada à época pela Curadoria Especial se fundou na ausência de utilização do sistema SIEL. Todavia o INFOSEG, por se tratar de sistema alimentado anualmente, é mais amplo e confere maior assertividade na busca de endereços. Ademais, também foi utilizado o SISBAJUD, ferramenta efetiva, uma vez que que rastreia as localidades onde a parte mantém relações bancárias.
5. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, construída pela doutrina e pela jurisprudência para permitir que o executado se defenda de vícios flagrantes no processo executivo, sem a necessidade de garantir o juízo, como ocorre nos embargos à execução.
6. O cabimento da exceção de pré-executividade exige dois requisitos. É indispensável que que a matéria suscitada pelo executado: 1) seja de ordem pública, isto é, possa ser conhecida de ofício pelo juiz; e 2) não requeira dilação probatória.
7. Portanto, a alegação de pagamento, total ou parcial, do débito executado só pode ser analisada em exceção de pré-executividade se a prova do pagamento for pré-constituída e inequívoca, ou seja, se for apresentada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
8. No caso, o agravante sustenta que houve o pagamento do débito, pois os valores cobrados, a título de execução do contrato de empréstimo consignado diverge, diametralmente, do que foi estabelecido pelo Banco Central como a média de juros do mercado no momento da contratação. Tal alegação, contudo, não é passível de apuração imediata. Depende de análise probatória, o que é inviável em sede de exceção de pré-executividade.
9. As causas extintivas da obrigação (como o pagamento) ocorridas antes da sentença não podem ser alegadas na fase executiva, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada.
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Honorários majorados.